Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705879-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE MOURA NARDELLI PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADRIANA DE MOURA NARDELLI PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos dos embargos à execução (proc. n. 0701917-78.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial autuada sob o n. 0739362-27.2022.8.07.0001 proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Alega o agravante, em síntese, que a argumentação fundamental dos embargos à execução propostos na origem “recai sobre a própria validade da execução proposta, em seus pressupostos de admissibilidade e frente a possível direito subjetivo do consumidor a REPACTUAÇÃO da dívida oriunda de empréstimo consignado, cumpre reconhecer a necessidade de dispensa da garantia do juízo a que alude o artigo 919, § 1, do Código de Processo Civil, até decisão final dos embargos do devedor”. Sustenta que a execução proposta pela instituição financeira deriva de contrato de renegociação de empréstimo consignado, pelo que “há que se perquirir se a dívida seria mesmo líquida, certa e exigível, situação a preceder o mérito da execução” argumentando que “possui direito subjetivo de repactuação da dívida e com base em lei de superendividados, tese esta que, se comprovada, acarreta a extinção da execução por ausência do requisito intrínseco da exigibilidade da dívida”. Assim, aduz que considerando a “matéria a ser analisada correlata com a própria validade da aceitação da ação de execução, em fase que antecede a análise de mérito sobre o real valor devido, cumpre reconhecer que, nessa fase, não é possível exigir do pretenso devedor a garantia do juízo, até porque faltaria a qualidade de comprovação de que existe uma pessoa inadimplente com sua obrigação”. Aponta, ainda, que pleiteia na origem a “extinção do processo de execução apensado de no 0739362-27.2022.8.07.0001, declarando-se nula a execução pelo fato de o título exequendo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, vez que desacompanhada dos contratos anteriores objeto de novação e principalmente os seus extratos de pagamentos, como exigido pelo art. 28, §2o da lei 10.934/04”. Elenca que estariam presentes os requisitos da probabilidade do direito, ante a constrição pelo agravante na conta corrente valores advindos de seu salário, bem assim da urgência, posto que tal bloqueio estaria alcançando a integralidade dos proventos, o que estaria trazendo consequências danosas para a vida da embargante e de sua família. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para conceder efeito suspensivo à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 150011082). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando-se os autos na origem, em uma análise rasa da argumentação delineada nos embargos, e reiterada nas razões recursais, a devedora embargante/agravante entende estarem ausentes os pressupostos para a consecução da ação executiva, a saber a liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, pelo que vindica, com lastro o art. 919, §1o, do CPC, a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos sem garantir o Juízo. A propósito, assim estatui a referida norma processual: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. E, no caso em comento, tal qual assentado pelo Juízo na origem, não se demonstrou que a execução se encontre caucionada, ou mesmo garantida por penhora suficiente a cobrir o débito exequendo. Dessa forma, não aparenta encontrar êxito a tese da agravante de que o efeito suspensivo possa ser deferido ao embargos do devedor, ainda que eventualmente presentes os requisitos da tutela provisória de urgência. Ademais, mesmo que superado tal óbice da garantia do Juízo, ainda assim não se verifica presente, a princípio, o requisito da probabilidade do direito alegado. Isso porque, de acordo com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. repetitivo n. 1.863.973/SP (Tema 1.085/STJ), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” – grifo nosso. Portanto, ainda que estejam sendo feitos descontos diretamente na conta corrente da agravante que restrinjam parcela significativa de seu salário, e desde que autorizados pelo correntista - no caso não há sequer alegação em contrário -, não há que se falar, de regra e na forma do precedente qualificado da Corte superior, em limitação de tais descontos pela via judicial. Tal debate, no entanto, configura propriamente objeto de outro litígio instalado entre as partes, não sendo sequer salutar trazer também aos embargos do devedor pedidos e causa de pedir idênticas àquelas já apreciadas em outra lide, em matéria ainda sub judice. Nesse sentido, cumpre referir que não subsiste a afirmação de que o agravado estaria descumprindo decisão liminar proferida no bojo da ação proposta pela embargante (0718583-28.2021.8.07.0020), a qual, inobstante encontrem-se atualmente conclusos os autos, ainda não fora sentenciada até a presente data. Isso porque naquela demanda, a qual objetiva limitar a 30% (trinta por cento) os descontos realizados pelo agravado “relativos aos empréstimos consignados da folha de pagamento e conta corrente da requerente e demais débitos oriundos do requerido” (ID 109749244, fl. 15 daqueles autos), fora concedida, em sede recursal (AGI 0742316-83.2021.8.07.0000), tutela de urgência no sentido de suspender os descontos que “ultrapassarem o limite de a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, considerando, para tanto, a soma das parcelas dos contratos de empréstimos e dos descontos consignados em folha de pagamento” (ID 112354658 daqueles autos originários). Contudo, a decisão liminar fora revogada quando da apreciação do mérito (ID 134136815 daqueles autos originários), oportunidade em que se destacou a “ausência de norma que disponha sobre a limitação para a contratação de empréstimos bancários não consignáveis e de descontos realizados diretamente em conta corrente, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas”, pontuando, ainda, já naquela oportunidade, a tese fixada no julgamento do tema 1.085 pelo STJ. Logo, tampouco se verifica pelo exequente/embargado e ora agravado o alegado descumprimento de decisão judicial ao realizar a cobrança e o desconto das parcelas relativas a mútuos efetivamente contratados pela agravada. Em face do todo exposto, e em sede liminar, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, notadamente diante da ausência de garantia do Juízo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator